Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701408-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILSOMAR ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se o recurso de agravo de instrumento interposto por HILSOMAR ARAUJO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que nos autos da ação originária (processo no 0706832-45.2019.8.07.0010), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora recorrente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou sua real situação financeira, e que o valor auferido como renda mensal bruta (R$ 6.791,28), não afasta a necessidade da gratuidade de justiça. Relara estar assistido pela Defensoria Pública, e que o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça impossibilitariam seu pleno acesso ao judiciário e à ordem jurídica justa. Acrescenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua filha que necessita de gastos médicos para controle de doença crônica, tendo sua renda comprometida com inúmeros gastos, auferindo, em verdade, renda liquida inferior a 4 mil reais. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que lhe conceda os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada pelo d. Juiz a quo ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, concernentes ao fato de o agravante auferir renda mensal bruta superior a R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, ainda mais porque apresenta documentos que comprometem a sua renda. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar nesse momento a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a gratuidade de justiça. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas ao indeferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora